Tribunal: TJDFT
Processo: 0720002-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação externada pela autora através do derradeiro petitório1 que formulara, quando desistira dos embargos de declaração que aviara, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência perfectibilizada. Contudo, de forma a ser preservada a ordem dos atos processuais, inviável o desentranhamento da peça via da qual foram formulados os embargos, inclusive porque restara prejudicada. Operada a preclusão e ultimado o trânsito em julgado do acórdão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para a materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição – ID 61407762 (fl. 1069).